Tribunal: TJBA
Processo: 0332327-53.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0332327-53.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

APELADO: EUNICE MOTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARCIO JOSE FERREIRA DOS SANTOS

A9

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ABUSIVIDADE DOS JUROS. NÃO CONFIGURADA. TAXA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. NÃO COBRADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISTA NO CONTRATO. PERMITIDA. PRECEDENTES. SENTENÇA REFORMADA. SUCUMBÊNCIA INVERTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER PROVIDO.

I. Caso em exame:
Revisional de contrato de financiamento de veículo.

II. Questões em discussão:
Se provada os indícios autorizadores da revisão contratual e se configurado o dano material em dobro decorrente da abusividade alegada.

III. Razões de decidir:
No caso em comento, é possível constatar que o contrato aplicou taxa de juros remuneratório de 2,04% a.m. e de 27,85% a.a., enquanto a do BACEN para modalidade contratada a época era de 2,04% a.m. e 27,36% a.a., ao tempo em que, utilizado o parâmetro retrocitado, tem-se que 1,5 multiplicado pelas taxas do BACEN resulta em 3,06% a.m. e 41,04% a.a..

O contrato prevê expressamente as taxas de juros mensal e anual, sendo que a anual é superior ao duodéclupo da mensal conforme preconiza a súmula retrocitada, assim, ausente abusividade também no tocante a capitalização de juros mensal prevista no contrato.

Sobre a taxa de comissão de permanência, inexiste no contrato sob análise, ao tempo em que os juros aplicados de 1% e a multa moratória em 2% vide item 17 e 17.1 do contrato, estão em conformidade com a legislação consumerista, nos termos do artigo 52, § 1º do Código de Defesa do Consumidor – CDC.

Quanto ao custo efetivo total considerado na sentença, o anual de 36,54% a.a., destaque-se que tal percentual também está dentro da margem da média do BACEN, abaixo na verdade, visto que não ultrapassa indicador de 1,5 sedimentado pela jurisprudência pátria.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso provido.

Tese de julgamento:
As taxas praticadas no contrato não destoam das praticadas pelo BACEN, principalmente quando considerado o parâmetro de 1,5 preconizado pela jurisprudência de regência sobre a matéria, evidenciando ausência de abusividade, de modo que, não verificada a onerosidade excessiva alegada pela consumidora, aqui Autora/Apelada, não restam preenchidos os requisitos autorizadores da revisão contratual requerida, razão por que cabível a reforma da sentença nesse ponto, para manter as cláusulas conforme originalmente contratadas.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0332327-53.2013.8.05.0001
, em que figuram como Apelante BANCO ITAU SA e como Apelada EUNICE MOTA DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.